Tribunal: CARF
Processo: 12259.000912/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000912/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
CONTRASTE ENG E AUTOMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 01/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil pode desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado se preenchidas
as condições necessárias. Para a caracterização do vínculo empregatício, cabe à
Autoridade Lançadora comprovar, com meios hábeis e incontestes, a existência
de pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000912/2008-02
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

Trata-se de crédito de contribuições sociais da parte da empresa, segurado,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além das destinadas aos terceiros. O
valor do presente lançamento é de R$78.111,67 (setenta e oito mil e cento e onze reais e sessenta
e sete centavos), consolidado em 28/02/2007.
De acordo com o relatório fiscal, o levantamento tem origem na caracterização
como segurados empregados de PAULO ALEXANDRE BORGES CORDEIRO - considerado
pela notificada como microempresário em todo o período lançado - e ELIAS RABELO
OLIVEIRA - considerado pela notificada como contribuinte individual nas competências 04 e
05/2005 e como microempresário a partir de 06/2005 - por verificados os requisitos da relação
obrigatória para com a Previdência Social de segurados empregados, definidos no art. 12, inciso
I, alínea "a" da Lei 8.212/91, com o emprego subsidiário do art. 3° da CLT.
Acrescenta a autoridade lançadora que em 15/05/2003 o segurado PAULO
ALEXANDRE BORGES CORDEIRO constituiu firma individual, passando a emitir a partir da
competência 07/2003, mensalmente e em ordem sequencial, notas fiscais de prestação de
serviços em informática para a notificada, caracterizando o trabalho habitual, bem como sua
natureza não eventual e diretamente ligada à atividade fim notificada. Na continuidade da
prestação de serviços à notificada, em 17/05/2005, o mesmo segurado, em sociedade com ELIAS
RABELO OLIVEIRA, constituiu outra empresa, a EP — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA, passando a emitir, a partir de 06/2005, também mensal e sequencialmente, notas fiscais
de serviços de informática, ratificando o trabalho exclusivo e habitual, bem como sua natureza
não eventual e diretamente ligada à atividade-fim da notificada.
O auditor notificante informa, além disso, que o segurado ELIAS RABELO
OLIVEIRA recebeu remuneração como pessoa física, mediante emissão de RPA — Recibo de
Pagamento a Autônomo, nas competências 04/2005 e 05/2005, por serviços prestados nas
mesmas condições já mencionadas.
Constatou-se, ainda, que as empresas em questão não possuem empregados e
tampouco têm qualquer outra relação de trabalho. Como evidenciado pelos documentos de
fls.44/45, o segurado PAULO ALEXANDRE BORGES CORDEIRO recebe participação nos
lucros da notificada e é remunerado pela modalidade "Premium Card". Acrescenta o notificante
que o segurado em questão, durante o prazo de vigência contrato celebrado em 14/04/2003 era
obrigado a cumprir horário de trabalho na contratante, conforme doc. fls. 46.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou defesa, arguindo, em
síntese, que o débito lançado deve ser nulo, pois a autoridade administrativa, além de ter agido
desprovida de amparo legal, excedeu as atribuições que lhe são conferidas, invadindo a
competência constitucionalmente assegurada à Justiça do Trabalho para desconsiderar a
personalidade jurídica de empresas prestadoras, legalmente contratadas, e presumir o vinculo
entre os sócios e a empresa contratante;

Alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que, na esfera judicial, teria a
instrumentos mais amplos e eficazes para se defender. Sustenta que o lançamento de débito
vultoso, sem o contraditório e ampla defesa judiciais, que foram lançados de modo unilateral e
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

parcial, que a existência de relação de emprego não deve ser meramente presumida, que a
desconsideração da personalidade jurídica só poderá ser aplicada quando estiver efetivamente
comprovada a dissimulação, o que não foi demonstrado na NFLD.
Segue aduzindo que a pessoa jurídica contratada foi constituída legalmente, não
havendo vedação para sua contratação, cabendo exclusivamente ás partes, nos termos do art.
170, IV, da Constituição da República, deliberar acerca do regime tributário aplicável, ou seja,
optar entre a CLT e a mera prestação de serviços, não podendo ser imposto o regime celetista a
toda relação de trabalho. Que não houve ocultação ou fraude a qualquer tipo de vinculo
empregatício, já que a única relação existente foi a de prestação de serviços, que possui conteúdo
de obrigação de fazer, portanto, sem natureza trabalhista, restrita ao âmbito civil e contratual.
Pede que seja reconhecidos os seus pleitos, por estar comprovado documentalmente e pelo fato
de tal lançamento ofender diversos princípios constitucionais e dispositivos legais.
A Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de janeiro, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> quanto ao suposto cerceamento de defesa, não há que prosperar eis que não
tem nenhum fundamento. A notificação restou revestida de todos os requisitos legais, uma vez
que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento
foi demonstrada no Relatório de Fundamentos Legais - FLD, e todos os demais dados
necessários para a correta compreensão da exigência fiscal estão dispostos nos diversos
discriminativos que integram a NFLD. Foi garantido, ainda, A empresa o prazo legal de quinze
dias para apresentar suas alegações, nos termos do art. 37, §1°, da Lei 8212/91. Assim, a
impugnante exerceu o direito que lhe foi assegurado pela Constituição Federal, ou seja, o
contraditório e a ampla defesa.
=> quanto à competência do auditor fiscal para efetuar o lançamento, observa o
julgador que a atividade fiscal é vinculada à lei, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN,
não cabendo à autoridade administrativa qualquer discricionariedade para avaliar a conveniência
ou oportunidade para prática do ato. Uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, tem o
auditor fiscal o dever indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional. Ou seja, a autoridade fiscalizadora em questão tem competência para efetuar o
lançamento nos termos empregados, uma vez que é inerente ao cargo de Auditor-Fiscal da
Previdência Social verificar a ocorrência de fatos geradores das contribuições previdenciárias,
lançando os respectivos tributos, e qualificar pessoa física como segurado obrigatório da
Previdência Social, independentemente da forma jurídica que foi adotada, a qual, por vezes, pode
mascarar tal condição.
=> quanto à ocorrência dos fatos geradores, aduz que em sede previdenciária e
trabalhista, o fato de a notificada tratar o serviço prestado pelos profissionais como serviço
prestado por pessoa jurídica, por existir contrato formal para tanto, não é suficiente para afastar a
vinculação empregatícia, cuja remuneração pelos serviços é fato gerador da contribuição
previdenciária. Para fins previdenciários, o que importa é a realidade fática, o que se chama, em
geral, de "contrato realidade", e não apenas o que foi formalmente estabelecido entre as partes.
Na hipótese em análise a Fiscalização deparou-se com o fato de que a pessoa
jurídica não atuava como tal, mas, ao contrário, o seu contrato de prestação de serviços
correspondia a uma verdadeira prestação de serviços remunerados por pessoas físicas. Assim,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

verificou-se que, de fato, a pessoa jurídica não tinha função própria, mas apenas consistia num
"escudo" da relação de emprego, a fim de que não se relacionasse, diretamente, o segurado com
o empregador.
Vale salientar que desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não
significa desconstituir a pessoa jurídica, e sim não reconhecê-la como tal no que diz respeito
contribuição previdenciária, para que sejam tidos como salário-de-contribuição os pagamentos
efetuados para as sociedades fictícias contratadas.
=> quanto à caracterização do segurado empregado, vale frisar que o que se
observa na realidade fática é que o chamado contrato de prestação de serviços encobre, sim, uma
relação jurídica de natureza trabalhista. A relação de emprego ficou configurada a partir da
identificação dos seus elementos caracterizadores, quais sejam: onerosidade, habitualidade,
pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica. A onerosidade fica patente por se tratar
de trabalho remunerado; a pessoalidade se verifica no fato de que a própria pessoa física
contratada é responsável pela prestação de serviços; a habitualidade está caracterizada pela
regularidade de emissão sequencial das notas fiscais, que comprovam a frequência do
desenvolvimento do serviço; a não eventualidade está demonstrada pela continuidade dos
serviços prestados à notificada , além de que os serviços de informática, objeto do contrato, são o
objeto social da própria contratante, sendo assim não eventuais, eis que necessários ao regular
desenvolvimento da empresa. A subordinação jurídica fica evidente por estar o segurado à
disposição do contratante, revelando, inegavelmente, aceitação do seu comando.
Ademais, registra o órgão a quo que a existência deste contrato não afasta a
realidade de que há um vinculo entre a contratante e o titular da firma individual PAULO
ALEXANDRE BORGES, ou entre a contratante e o contribuinte individual ELIAS RABELO
OLIVEIRA, e, ainda, entre os sócios PAULO ALEXANDRE BORGES CORDEIRO e ELIAS
RABELO OLIVEIRA, vínculos esses que os revestem das características de segurados
empregados.
Também não se pode olvidar que tanto no período em que teria havido prestação
de serviço como contribuinte individual de ELIAS RABELO OLIVEIRA, quanto naquele em
que o serviço teria sido executado pela pessoa jurídica, trata-se do mesmo segurado, em período
continuo, exercendo as mesmas atividades, cujo objeto é o mesmo da notificada, tendo, portanto,
a mesma natureza jurídica o vinculo estabelecido entre ele e a empresa, qual seja, o vinculo de
emprego.
A subordinação jurídica fica evidente por estar obrigado o segurado PAULO
ALEXANDRE BORGES CORDEIRO em questão, durante o prazo de vigência contrato
celebrado em 14/04/2003, obrigado a cumprir o expediente de trabalho das 09:00 às 18:00,
conforme doc. fls. 46, revelando, inegavelmente, a aceitação do seu comando. A comprovação
da existência da subordinação fica ainda reforçada no momento em que a própria empresa
reconhece o vinculo do prestador de serviços, ao receber participação em seus lucros. O
trabalhador, dessa forma, colocou à disposição do patrão sua força de trabalho, sendo inerente a
este o poder disciplinar.
Não procede a alegação da impugnante de que, em decorrência de o ramo de
informática abrigar inúmeras áreas de atuação, caberia ao Auditor-Fiscal provar que, enquanto
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

titular da prestadora de serviços, a contratada estaria exercendo as mesmas atividades que
desenvolveria na condição de segurada empregada.
=> quanto à aferição indireta, deixa claro que não tem razão a impugnante em sua
alegação de descabimento da aferição indireta, pois este procedimento de apuração do montante
devido foi utilizado por ter sido constatado o encobrimento de fatos geradores. Ao registrar
segurados empregados como pessoas jurídicas, a Impugnante se esquivou da forma real de
tributação previdenciária, deixando, por este motivo, a contabilidade da empresa de registrar o
movimento real de remuneração dos segurados empregados. Neste caso, a aferição indireta se
fundamenta pelo § 6° do art. 33 da Lei 8.212/91.
Por todos esses motivos, os quais estão resumidos, a Delegacia da Receita
previdenciária julgou PROCEDENTE o presente lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que houve cerceamento do seu direito de
defesa, segue sustentando que não deve ser mantido o lançamento por todas as razões antes
sustentadas.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Pois bem. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, entendo que já foi
claramente discutido que no presente processo foram atendidos todos os requisitos legais para a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

validade do processo administrativo bem como as garantias constitucionais de ampla defesa e
contraditório restam resguardados. Até o presente momento estão sendo analisados os
documentos apresentados e argumentos levantados pela defesa.

Quanto ao lançamento acerca da caracterização da suposta prestação de
serviços como relação de emprego, me parece claro que foram analisados minuciosamente cada
um dos requisitos para a sua configuração a existência manifesta de cada um deles no presente
caso.
Independentemente do “nome” ou forma contratual que se deu a esta relação,
seu limite esta na observância do princípio da primazia da realidade, segundo o qual deve ser
priorizada a verdade material observada no contexto das prestação de serviços, e não os seus
aspectos formais.

A verificação da realidade material da relação jurídica regrada formalmente
não carece de exame do poder judicante para ser submetida aos ditames da legislação tributária,
bem como à análise das autoridades fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado
pela decisão de piso que não existem óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam
a autoridade fazendária de reconhecer a existência de uma relação de emprego na prática e exija
os efeitos tributários decorrentes de tal configuração.

E , repita-se, fora analisado no presente caso cada um dos requisitos legais para
que fosse de fato considerada a relação de emprego, quais sejam onerosidade, habitualidade,
pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000912/2008-02

daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital